Tribunal: TJES
Processo: 5002083-41.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002083-41.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANUSA NUNES RIBEIRO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. RECONHECIMENTO PREMATURO DA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PAGAMENTO POR MEIO DE ABONOS. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NO VENCIMENTO BASE E DO PAGAMENTO DOS REFLEXOS E VALORES RETROATIVOS. EXTINÇÃO INDEVIDA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Concedo ao Recorrente o benefício da gratuidade de justiça, ante a verossimilhança de sua alegação de hipossuficiência financeira e seus rendimentos comprovados nos autos.

RELATÓRIO

Cuida-se de cumprimento de sentença que determinou ao município a aplicação do piso salarial nacional do magistério, nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE, EM PARTE
, o pleito inaugural para:

A) DETERMINAR
a municipalidade que implemente o pagamento do piso salarial nacional devido aos profissionais do magistério;

B) CONDENAR
a municipalidade ao pagamento da diferença dos valores pagos a menor, referentes ao piso salarial nacional proporcional à carga horária da Autora e os reflexos decorrentes da adequação do vencimento base ao piso nacional proporcional, importância de deverá ser corrigida monetariamente desde a citação até o efetivo pagamento, com base na taxa SELIC do período; e

C) AUTORIZAR
a compensação dos valores pagos a título de abonos salariais para complementação do piso salarial nos anos de 2022, 2023 e 2024.”

Em sede de cumprimento de sentença, a exequente apresentou tabela de débitos dos valores remanescentes desde 2022, tanto a título de vencimento, quanto a título de reflexos.

Ato contínuo, o município apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução.

Adveio sentença reconhecendo o cumprimento da sentença, nos seguintes termos:

“Em detida análise dos autos, verifico que o requerido, por meio de lei específica, concedeu a autora abono salarial com o propósito de complementar o salário.

Notadamente, o Ente requerido tem realizado o pagamento da diferença salarial, dando cumprimento a determinação judicial. [...]

Ademais, se demonstra necessário ressaltar que em casos como o presente a Coletividade de determinada categoria, no caso, os professores, deverão utilizar do direito processual coletivo, que tem natureza constitucional, com o fim de proteger, assegurar e garantir os direitos coletivos. A ação individual além de ser um processo demorado, pode levar a decisões contraditórias, enquanto a ação coletiva garante, em situações como esta, que a justiça seja aplicada de maneira consistente.

Ante o exposto, reconheço o cumprimento da decisão judicial por meio de abono salarial.

Intimem-se. Superado o prazo recursal e não subsistindo pendências, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.”

Irresignada, a exequente interpôs recurso inominado, alegando que a sentença não fora integralmente satisfeita.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte executada

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo, o preparo fora dispensado em virtude da gratuidade de justiça concedia. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto contra decisão que, de forma prematura, reconheceu a satisfação da sentença e determinou o arquivamento do feito.

Pois bem.

De pronto, entendo que a r. sentença merece ser
anulada
, devendo os autos retornarem ao juízo
a quo
para regular trâmite do cumprimento da sentença. Explico.

O município executado demonstrou que está realizando o pagamento de abonos com o fito de complementar o vencimento dos professores e lhes garantir o piso salarial. Nesse ponto, tendo o juízo
a quo
e a jurisprudência autorizado tal prática, de fato há de se entender pela satisfação da sentença nesse ponto.

Contudo, após análise da
decisium
, verifico constar dela outras determinações, tais como o pagamento dos reflexos financeiros da aplicação do piso, bem como a efetiva implementação do piso salarial.

Desta feita, apenas o pagamento de abonos mensais não representa a satisfação da sentença, restando pendente a comprovação do pagamento dos reflexos e da efetiva aplicação do piso salarial, o qual, ao que parece, não fora aplicado, mas está sendo maquiado com o pagamento de abonos
ad eternum
.

A decisão terminativa ora combatida extinguiu o cumprimento de sentença sem adentrar nessas questões, atendo-se a concluir que o município estava cumprindo o piso por meio da concessão de abono.

Todavia, conforme exposto, o mero pagamento de abono não representa o cumprimento da sentença caso os adicionais devidos continuarem sendo pagos com base no valor defasado. Ademais, o mero pagamento de abono não representa o cumprimento do piso, mas medida temporária e atual, não tendo o executado comprovado que cumpriu o pagamento dos valores retroativos desde 2022.

Assim, não se sabe se os abonos estão suprindo os valores retroativos devidos desde 2022 ou são referentes apenas à complementação do pagamento daquele mês para alcançar o piso.

De todo modo, resta claro que ainda existem questões pendentes a serem sanadas e cumpridas pela municipalidade em sede de cumprimento de sentença, sendo indevida e prematura a extinção da fase processual, sob pena de prejuízos à parte exequente.

Assim, entendo assistir razão ao recurso da parte exequente, porquanto ainda restam questões pendentes de cumprimento pela parte executada, devendo o cumprimento de sentença prosseguir.

Ante o exposto,
conheço

d
o Recurso Inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
anular
a r.
decisium
recorrida e determinar o retorno do feito ao juízo de origem para regular processamento do cumprimento de sentença.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

PATRICIA DUARTE PEREIRA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)